Tribunal: TJDFT
Processo: 0744682-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. REMARCAÇÃO. ATRASO DE MAIS DE 30 HORAS NO VOO DE RETORNO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de Indenização por danos morais cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que foi surpreendida pelo cancelamento unilateral de seu voo quando já se encontrava no aeroporto de Brasília e que passou horas no atendimento da companhia aérea aguardando a solução da situação. Afirma que o voo de retorno também foi unilateralmente cancelado e a mesma foi realocada em voo com atraso de dois dias. Argumenta que não recebeu qualquer tipo de assistência material da requerida. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. No presente caso, a autora comprovou que adquiriu passagem aérea para o trecho Brasília-Florianópolis em viagem que ocorreria entre os dias 04/09/2020 e 08/09/2020 (ID 24680440). Conforme foi admitido pela ré em contestação, tanto o voo de ida a Florianópolis como o voo de retorno a Brasília foram unilateralmente cancelados pela requerida e remarcados, respectivamente, para os dias 04/09/2020 às 20 horas e 10/09/2020 às 06 horas. Portanto, considerando os dias e os horários originalmente adquiridos pela requerente, houve um atraso de, aproximadamente, 6 horas no voo de ida e de, aproximadamente, 1 dia e meio no voo de retorno.
5. Conforme dispõe o art. 737 do Código Civil, "o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". Na hipótese, não obstante a evidente e notória delicada situação pela qual as empresas aéreas atravessam em razão da pandemia causada pela COVID-19, é dever da companhia aérea informar aos consumidores a respeito de cancelamentos de voos e fornecer a assistência material necessária, quando for o caso.
6. Nos termos do art. 7o, § 1o, da Resolução n. 141 da Anac, o cancelamento programado de voo e seu motivo deverão ser informados ao passageiro com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de antecedência do horário previsto de partida. Ademais, a mesma Resolução estabelece que, em caso de atraso superior a 2 horas o transportador deve oferecer alimentação adequada e, quando superior a 4 horas, acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem. No caso, a requerida não comprovou ter fornecido qualquer assistência material à autora em razão dos cancelamentos operados nos voos da mesma.
6. Portanto, a situação vivenciada pela autora, sobretudo a falta de aviso prévio quanto ao cancelamento unilateral do voo de ida da mesma e a completa falta de assistência material pelo atraso de quase dois dias no voo de retorno, caracteriza dano moral por evidente afronta aos atributos da personalidade da consumidora. A necessidade de espera de longas horas em aeroportos, a transferência de ônus quanto ao pagamento de alimentação, hospedagem e despesas afins por significativo atraso na prestação dos serviços são situações que superam o mero dissabor e adentram na esfera personalíssima do indivíduo.
7. Quanto ao valor da condenação por danos morais, é certo que o quantum indenizatório deve equilibrar as circunstâncias do caso concreto com a capacidade econômica das partes e observar os limites impostos pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Acórdão 1279129, 07008009620208070007, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Assim, ponderando as situações do caso concreto, sobretudo o período de atraso e conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conclui-se que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende ao efeito pedagógico da decisão sem permitir o enriquecimento ilícito do consumidor. Cabe ressaltar que a requerente foi devidamente, embora com atraso, reacomodada em outro voo, além do que os acontecimentos não irradiaram outras consequências para a vida da recorrente.
9. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros da mora de 1% ao mês desde a citação.
10. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.